Tribunal: TJES
Processo: 0031143-58.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Falimentares; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031143-58.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
CRIME FALIMENTAR. FRAUDE CONTRA CREDORES. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS.
DOLO DIRETO COMPROVADO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO ACOLHIMENTO.
PENA-BASE. REDUÇÃO. CABIMENTO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE RECONHECIDA DIANTE DA REDUÇÃO DA PENA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS NÃO APELANTES.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.

1. Diante de provas incontestes de materialidade e autoria do crime de fraude contra credores, bem como restando suficientemente comprovado o dolo do acusado, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. Tratando os autos de um imóvel que já pertencia a terceira pessoa (e não dos originais proprietários), de quem o réu efetivamente adquiriu o bem, claro que não mais estaria o imóvel marcado pela garantia de impenhorabilidade.

3. Hipótese em que houve o reconhecimento da fraude contra credores, o que não se coaduna com a necessidade de proteção do imóvel enquadrado na categoria de bem de família. Precedentes do STJ.

4. A alteração da pena pode se dar de ofício, com fulcro no princípio da ampla devolutividade dos recursos criminais.

5. Ausente fundamentação adequada para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve-se proceder à sua reanálise, com o consequente redimensionamento da pena.

6. Declara-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade superveniente, quando constatado o decurso do lapso temporal previsto em lei entre a sentença transitada em julgado para a acusação e o presente julgamento. Aos corréus que se encontrem na mesma situação jurídico-processual dos outros apelantes, deve a Instância Revisora, de ofício, estender os efeitos da redução da pena por correção na dosimetria, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

4.

Recurso desprovido.
De ofício, readequar a reprimenda do réu e declarar extinta a punibilidade pela prescrição em sua forma superveniente, estendendo os efeitos da decisão aos corréus não apelantes, nos termos do art. 580 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0031143-58.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUIZA NUNES LIMA - ES16708, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOS
É
ALEXANDER BASTOS DYNA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime falimentar de fraude contra credores (art. 168, §3º, da Lei 11.101/05), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente à época do fato.

Na mesma decisão os corréus MOACYR PESSI e MARIA ALICE MUNIZ PESSI foram condenados pelo citado delito (Lei 11.101/05, art. 168,
caput
)

às penas similares de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato.

Também a corré CHRISTINE ROCHA MOREIRA SANTOS foi absolvida da mesma imputação, por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) os denunciados, livres e conscientemente
praticaram, antes e depois da sentença que decretou a falência da Empresa Casa dos Brinquedos, atos fraudulentos
consistentes na alienação forjada e em cadeia do imóvel apartamento nº 1002, Ed. Le Chateau de Lyon, localizado na rua Constante Sodré, nº 961, Praia do Canto, em Vitória.

Esta conduta resultou em
prejuízo aos credores, com o fim de obter vantagem indevida para o casal M
OACYR PESSI
e M
ARIA ALICE MUNIZ PESSI
, qual seja, a manutenção do patrimônio à míngua dos créditos de terceiros e do fisco.

De acordo com o que consta nas peças de informação, a terceira e o quarto denunciado,
CRISTINE ROCHA MOREIRA SANTOS e JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA,
advogados,

concorreram para a conduta criminosa
, elaborando as manobras jurídicas que concretizaram o ilícito, sendo certo que o imóvel se encontra atualmente em nome do quarto denunciado
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
.

O casal foi adquirido pelo casal
MOACYR
e
MARIA ALICE
em 1999, nos termos de fls. 230/231 do Anexo 1, Tomo II (cor laranja), anexo ao processo n. 024.08.027.845-0, que tramita junto a 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (cópia do registro em anexo), e não obstante o valor constante do registro à época, está hoje avaliado em quase
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Posteriormente, em meio às dificuldades financeiras que a empresa Casa dos Brinquedos passou a enfrentar, somadas as inúmeras ações e execuções judiciais de credores, pedidos de falência e ações penais envolvendo seus sócios e administradores, os dois primeiros denunciados, apoiados e orientados pelo terceiro e quarto denunciados, deram início a uma série de transações que chocaram a opinião pública, evidenciando o elemento subjetivo dos denunciados em fraudar credores e escapar aos ditames legais.

Primeiramente, o imóvel foi “transferido” de
MOACYR
e
MARIA ALICE
para uma empregada doméstica do casal de nome
R
osiene Maria dos Santos
,
em 29/08/2006, nos termos do R-4-42.590, de acordo com os documentos em anexo.

Em 02/08/2007, R-6-42.590, foi “alienado” a
G
enilson Cavalcanti
, cuja esposa
Rogéria Maria dos Santos
é prima de
Rosiene Maria dos Santos
, moradores da zona rural de Itaguaçú, cidade do interior do Estado, conforme os documentos acostados.

As diligências dos Policiais Militares no interior do Estado comprovaram os fatos de forma cabal e surpreendente a audácia e desfaçatez dos denunciados.

Buscando ludibriar credores e o fisco, assim como, resguardar o patrimônio a preço de fraudes e crimes, abusaram da inocência, pobreza e da baixa escolaridade de um casal interiorano, os envolvendo em um esquema sujo, retendo seus documentos particulares, forjando uma suposta “promoção do dia das crianças” e fazendo com que assinassem documentos que desconheciam, fora da sede do Cartório do 4º Ofício de Notas de Vitória/ES.

Em seus depoimentos,
G
enilson Cavalcanti
e
R
ogéria Maria dos Santos
confirmaram as suspeitas e detalharam toda a trama do grupo. Estes depoimentos foram, inclusive, gravados em vídeo.

Por fim, colaboraram de forma direta para a empreitada criminosa os advogados denunciados
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA, OAB ES 2622
e
CRISTINE ROCHA MOREIRA SANTOS OAB ES 12.192
, ligados aos ajustes ilícitos do grupo, extrapolando os limites e prerrogativas garantidas aos profissionais da advocacia.

Verifica-se nos documentos acostados que
G
enilson Cavalcanti
de fato “constituiu seu bastante procurador” o quarto denunciado,
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
, dando-lhe poderes para alienar, ceder, alugar, prometer, dentre outros, o imóvel que sequer sabia ter adquirido.

Em seu depoimento lançado às fls. 1.681/1684 (vol.07),
G
enilson Cavalcanti
deixou evidente que tudo não passou de uma grande farsa. Asseverou que sequer conheceu seu suposto procurador JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA, quarto denunciado, quando esteve em Vitória. Segundo seus relatos, a viagem objetivava a assinatura de documentos visando a participação em uma “promoção da CASA DOS BRINQUEDOS”.

Ao final, na mesma data, 17/07/08, o quarto denunciado
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
substabeleceu os poderes conferidos por Genilson Cavalcanti à terceira denunciada,
CRISTINE ROCHA MOREIRA SANTOS
que por sua vez, agora como bastante procuradora de
G
enilson Cavalcanti
, transferiu o imóvel ao quarto denunciado,
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
, num esquema cristalino de simulação em outorga de procurações.

Ademais, o quarto denunciado
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
possui uma procuração do primeiro e segundo denunciados para gerir os bens a eles pertencentes, conforme fls. 28. Assim, fechou-se o círculo armado para a feitura das fraudes. (...)” (fls. 02/07).

Em suas razões recursais (id. 5489351), a defesa requer a absolvição do acusado em razão do crime impossível, vez que a transação teria sido feita antes da decretação da falência dos proprietários, bem como versaria sobre bem de família, que seria, portanto, impenhorável.

Pois bem.

Conforme visto, da r. sentença, tem-se que o apelante restou incurso nos termos do §3º do artigo 168 da Lei de Falências (nº 11.101/05), visto que atuava como advogado das partes durante a elaboração do ardil.

Trata-se de crime falimentar, uma vez que efetivamente ocorreu a declaração de falência da empresa Casa dos Brinquedos pela Vara de Falência e Concordata de Vitória no dia 04/07/2008, nos autos do processo nº 024.070.584.180.

Em análise do conjunto probatório presente nos autos, manifesto meu entendimento, em consonância com o magistrado
a quo
, de que as informações presentes nos autos são suficientes para afastar qualquer dúvida razoável quanto à constatação da conduta do réu a prática do delito de fraude contra credores, não havendo falar em absolvição.

A ocorrência do delito em questão restou comprovada, objetivamente, por meio dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Genilson Cavalcanti e Rosiene Maria dos Santos, pessoas de boa-fé envolvidas, que afirmaram que não adquiriram o imóvel em questão, tendo sido convidados a participar de uma suposta promoção da “Casa dos Brinquedos”, oportunidade em que assinaram diversos documentos cujo real conteúdo desconheciam.

As alienações realizadas pelo acusado e demais corréus restaram comprovadas às fls. 21/48 dos autos, tendo o próprio acusado afirmado em trecho de seu depoimento que adquiriu o imóvel de Genilson pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Assim, apesar das alegações defensivas, inegável o dolo do agente em obter vantagem indevida para o casal Moacyr Pessi e Maria Alice Muniz Pessi (corréus condenados), pois, caso não fosse esse seu verdadeiro desígnio, teria buscado os meios legítimos para demonstrar sua boa-fé.

Neste diapasão, permito-me transcrever trechos da sentença em que acertadamente o Juiz de primeiro grau considerou a conduta fraudulenta do acusado, o qual adoto como razões de decidir:

“(...) A ação penal demonstrou de forma clara, ao seu final, haverem os réus JOSÉ ALEXANDER, MOACYR e MARIA ALICE incorrido na prática prevista no artigo acima citado, já que restou provado de forma substancial haverem agido com o propósito de impor prejuízo a credores, pois de forma simulada, alienaram um imóvel na Capital deste Estado, em local de padrão econômico-social elevadíssimo, que foi transferido destes dois réus para ROSIENE MARIA DOS SANTOS, empregada doméstica da família e que, reconhecidamente, não possuía condições financeiras para tal aquisição numa evidente simulação de vendo com o único propósito de impedir que tal bem, em razão da dívidas que contraíram, fosse efetivamente alcançado por credores.

Os réus MOACYR e MARIA ALICE, sempre contando com a assessoria técnica do advogado e réu JOSÉ ALEXANDER adotaram, segundo bem indicam os autos, como prática geral de comportamento nos negócios, a transferência simulada de veículos e outros bens, o que foi objeto de investigação em procedimentos juntados aos autos, mas a venda simulada do apartamento mencionado na denúncia ocorreu com a alienação a uma pessoa que de forma alguma teria condições de adquirir o bem, além de envolver parentes em uma segunda fase que sequer conheciam a cidade de Vitória e, levando uma vida simples no interior, declararam que estiveram na Capital duas ou três vezes em toda sua vida, sem qualquer condição de praticar atos de tal envergadura, seja pela situação econômica, seja pela falta de conhecimento e articulação no meio jurídico.

O que temos, ao final, é a certeza que JOSÉ ALEXANDER, MOACYR e MARIA ALICE, utilizando-se de pessoas da relação familiar destes, sendo uma delas pessoa que trabalhava como empregada doméstica na própria residência do casal e envolvendo pessoas simples ligadas a esta, do interior do Estado, criaram um verdadeiro teatro, simulando um sorteio de prêmios decorrente de uma promoção inexistente para obter as assinaturas que precisavam para perpetrar o crime que ora são condenados.

Concluo haverem os réus MOACYR e MARIA ALICE, em razão do enorme valor dos tributos por eles não recolhidos e demais dívidas que contraíram na prática empresarial marcada pelo insucesso, decidiram ocultar bens que possuíam com o especial auxílio do advogado contratado e de extrema confiança de ambos, como bem demonstram os autos, o réu JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA.

Dando continuidade à farsa, o mesmo imóvel foi transferido para GENILSON CAVALCANTI e sua esposa ROGÉRIA, como já destaquei, pessoas simples e vivendo modestamente no interior do Estado, valendo destacar que ROGÉRIA é prima de ROSIENE, esta primeira adquirente na cadeia simulada e à época empregada doméstica do casal MOACYR e MARIA ALICE.

A audácia foi enorme.

Simularam estes réus em sua empresa que comercializava diversos tipos de produtos, uma PROMOÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS e induziram GENILSON e ROGÉRIA lançarem suas assinaturas em documentos que queriam crer dizer respeito aos prêmios que haviam ganhado no valor de R$700,00 (SETECENTOS REAIS), ficando claro que efetivamente desconheciam estarem adquirindo imóvel de tão elevado valor.

Pode-se ter esta certeza, pois os documentos foram assinados por GENILSON e ROGÉRIA fora da sede dos cartórios competentes, não chamando a atenção de ambos para a farsa montada.

(...)

JOSÉ ALEXANDER, sendo pessoa de extrema confiança dos réus MOACYR e MARIA ALICE e, como bem indicam os autos, sabedor da dificuldades seríssimas que se avizinhavam e que iriam atingir, como atingiram, os acusados e suas empresas, passou a articular os movimentos realizados e bem demonstrados nestes autos numa trama montada para confundir o histórico de proprietários do bem imóvel pertencente a MOACYR e MARIA ALICE, com segura intenção de, antes que fosse decretada a falência, concessão da recuperação judicial ou extrajudicial, praticarem diversos atos fraudulentos com o objetivo claro de impor prejuízo aos credores, agindo em detrimento destes, com o fim de obtenção de vantagem indevida para eles próprios.

Praticaram o ato criminoso na modalidade consumada pois o que é exigível neste caso é a simples possibilidade de ocorrer o resultado.

Não é o caso de reconhecimento de prática de crime de estelionato pois efetivamente ocorreu a declaração de FALÊNCIA da empresa CASA DOS BRINQUEDOS pela VARA DE FALÊNCIA E CONCORDATA DE VITÓRIA no dia 04 de julho de 2008, nos autos do processo 024.070.584.180 (fls. 151).

A participação do réu JOSÉ ALEXANDER foi decisiva e está seguramente enquadrada no que disciplina o § 3º do mesmo artigo 168, pois atuava ele como profissional e assim agiu, nesta condição, concorrendo de forma decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Sua participação foi de maior importância, sendo certo que agiu de forma preponderante, coordenando pessoalmente todo o esquema que foi montado com o propósito fraudulento, pretendendo impor aos credores prejuízos decorrentes da simulação de venda do bem pertencente a MOACYR e MARIA ALICE.

As circunstâncias da compra foram absolutamente fora de qualquer propósito mediano de segurança jurídica e de negócios imobiliários.

Os alegados pagamentos que este réu alega haver feito teriam ocorrido sem qualquer segurança jurídica, em espécie, tendo o valor supostamente sido entregue a terceira pessoa que nenhuma relação jurídica tinha com os envolvidos. (...)”

Portanto, está-se diante de conjunto probatório que demanda a manutenção da condenação do acusado, como profissional que concorreu para a conduta criminosa carreada nos autos em tentativa de burla ao processo de falência dos corréus Moacyr Pessi e Maria Alice Muniz Pessi.

Por outro lado, não há que se falar que a conduta praticada se configuraria em “crime impossível” por versar sobre objeto que se configuraria em um “bem de família”, portanto impenhorável.

Isso porque, conforme bem enfatizou o agente ministerial na origem em sede de contrarrazões, o acusado já teria adquirido tal bem de terceiros, e não dos originais proprietários.

Portanto, tratando os autos de um imóvel que já pertencia a terceira pessoa, a então empregada doméstica dos corréus Moacyr e Maria Alice, de quem o apelante efetivamente adquiriu o bem, claro que não mais estaria o imóvel marcado pela garantia de impenhorabilidade.

Desse modo, diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo o reconhecimento da ocorrência de fraude contra credores, não há como reconhecer a impenhorabilidade do bem.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DOAÇÃO DE IMÓVEL EM FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA.
AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAUDE QUE INDICA ABUSO DE DIREITO. ART. ANALISADO: 1º, LEI 8.009/90.
1. Embargos de terceiro distribuídos em 12/04/2010, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 22/04/2013. 2. Discute-se se a doação realizada ao menor impúbere, do único imóvel onde reside a família, dias depois de intimados os devedores para pagar quantia certa, em cumprimento de sentença,
configura fraude de execução e afasta a natureza impenhorável do bem transferido
. 3. A exegese sistemática da Lei nº 8.009/90 evidencia nítida preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício para viabilizar a aquisição, melhoramento, uso, gozo e/ou disposição do bem de família sem nenhuma contrapartida, à custa de terceiros. 4. Sob essa ótica, é preciso considerar que, em regra, o devedor que aliena, gratuita ou onerosamente, o único imóvel, onde reside com a família, está, ao mesmo tempo,
dispondo daquela proteção legal, na medida em que seu comportamento evidencia que o bem não lhe serve mais à moradia ou subsistência
.
5. Na espécie, as circunstâncias em que realizada a doação do imóvel estão a revelar que os devedores, a todo custo, tentam ocultar o bem e proteger o seu patrimônio, sacrificando o direito do credor, assim, portanto, obrando, não apenas em fraude de execução, mas também - e sobretudo - com fraude aos dispositivos da própria Lei 8.009/90. 6. Nessas hipóteses, é possível, com fundamento em abuso de direito, reconhecer a fraude de execução e afastar a proteção conferida pela Lei 8.009/90. 7. Recurso especial conhecido e desprovido
. (REsp 1364509/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014) – destaquei.

“(...)
1. “A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. Nesse contexto, caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel dos executados, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação dos devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva. Precedentes” (REsp 1.575.243/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 2/4/2018). 2. No caso concreto, o agravante doou o imóvel objeto da lide ao sogro um dia depois da citação da sociedade empresária da qual é sócio, em evidente fraude à execução, devendo, em consequência, ser afastada a norma protetiva do bem de família. Precedentes.
(...)” (AgInt no REsp n. 1.668.243/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 29/9/2022) – destaquei.

“(...)
4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico.
(...)” (AgInt no REsp n. 1.559.370/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020) – destaquei.

Neste contexto, não merece prosperar a pretensão defensiva.

Indo adiante, passo a análise da pena imposta, que embora não tenha sido objeto do recurso defensivo, entendo que a sentença comporta pequeno reparo, o que faço de ofício, em atenção à ampla devolutividade do recurso de apelação criminal.

Extrai-se da sentença que o d. Magistrado primevo, na primeira etapa do processo dosimétrico, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerou como desfavorável ao réu as vetoriais da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

Em razão disso, majorou a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1,5 (um e meio) salário-mínimo vigente à época do fato.

Em que pese o profundo respeito ao d. Magistrado de origem, entendo que não subsistem os fundamentos elencados para valorar negativamente a culpabilidade do agente, que é compreendida como o juízo de reprovabilidade de seu comportamento, apontando a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa que, no caso, a meu ver, não pode ser considerada como desfavorável.

Com efeito, não vislumbrei situação concreta que permita dizer que a conduta do acusado mereça maior reprovação, mormente porque a opção pela prática delitiva já é punida pela própria condenação. Ainda que reprovável a conduta do acusado, esta não extrapola os limites do tipo penal, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação à personalidade do apelante, isto é, o conjunto dos atributos psicológicos que determina o caráter e a postura social do indivíduo, também não vislumbro elementos nos autos que autorizem a sua valoração negativa.

Igualmente, não entendo que os motivos do crime, relativos ao “
desejo de obtenção indevida de recursos financeiros
” foram desfavoráveis, eis que inerentes ao tipo penal.

Do mesmo modo, quanto às circunstâncias do crime, entendo que não há nenhuma situação no caso que exija a maior exasperação da pena-base, não devendo, portanto, tal circunstância ser considerada em desfavor do réu.

Sendo assim,
na primeira fase
dosimétrica, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, reduzo a pena-base para o mínimo legal, isto é, 03 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena,
concretizo a pena do réu em
0
3
(cinco) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em consequência, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal,
fixo o regime aberto
para o cumprimento da pena imposta ao apelante.

Ainda, estando presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena corporal imposta ao réu por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por força do art
igo
580 do C
ódigo de Processo Penal
, passa-se neste instante a reapreciação da
s pena s aplicada s ao s corréu s
não apelante
s
MOACYR PESSI e MARIA ALICE MUNIZ PESSI
.

Na hipótese, verifica-se que na primeira fase de dosimetria, o MM. Juiz, utilizando-se da mesma fundamentação, considerou desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, fixando as penas-base de ambos em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão mínima.

No entanto, não obstante o judicioso entendimento exarado pelo sentenciante, tenho que a análise das referidas balizas foi feita de forma equivocada.

Na hipótese, a culpabilidade não extrapola aquela comum ao delito praticado, não havendo nos autos quaisquer elementos que permitam inferir que a reprovabilidade da conduta em tela extrapola a ínsita ao tipo penal.

Em relação à personalidade dos apelantes, isto é, o conjunto dos atributos psicológicos que determina o caráter e a postura social do indivíduo, também não vislumbro elementos nos autos que autorizem a sua valoração negativa.

Por sua vez, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, utilizou-se o nobre magistrado de elementos genéricos e subsumidos ao próprio tipo penal, razão pela qual merece ser afastada a negativação.

Sendo assim,
na primeira fase
dosimétrica, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, reduzo as penas-base para os mínimos legais, isto é, 03 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho as penas intermediárias no mesmo patamar.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena,
concretizo a
s
pena
s
do
s

corr
éu
s
em
0
3
(
três
) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Em consequência, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal,
fixo o regime aberto
para o cumprimento da pena imposta ao apelante.

Ainda, estando presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena corporal imposta ao réu por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, considerando a readequação da
s
reprimenda
s
, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade d
o apelante

e dos corréus
.

Considerando que as penas fixadas não excedem a 04 (quatro) anos, o prazo para a contagem da prescrição da pretensão punitiva é de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, e do artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.

Nessa toada, à ausência de recurso do Ministério Público, avaliando os marcos interruptivos do artigo 117 do CP, constata-se que entre a data da publicação da sentença (03/12/2015 – fl. 832) - último marco interruptivo do prazo prescricional - e até o presente momento transcorreu lapso superior a 08 (oito) anos,
suficiente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

Ainda,
r
egistro que
em relação ao recorrente
a
pretensão punitiva estatal
também
está fulminada pela prescrição retroativa
.

Considerando que José Alexander (nascimento em 17/11/1952) completou 70 (setenta) anos entre a data da publicação da sentença (03/12/2015 – fl. 832) e do acórdão da apelação, o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, a teor do artigo 115, do Código Penal, totalizando, assim, em 04 (quatro) anos.

Assim, constatando-se que, entre a data da publicação da sentença condenatória, em 03/12/2015, até a data do acórdão modificativo, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto aplicada.

Acrescente-se que as penas de multa do apelante e dos corréus também prescreveram, pois a elas se aplica o mesmo prazo prescricional das penas privativas de liberdade.

Ressalto que as prescrições verificadas equivalem à absolvição, devendo ser cancelados os registros cartorários, porventura existentes.

Mediante tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

DE OFÍCIO
, reduzo a reprimenda do réu
JOS
É
ALEXANDER BASTOS DYNA
para 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, e declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos dessa decisão aos acusados
MOACYR PESSI
e
MARIA ALICE MUNIZ PESSI
,

readequando as reprimendas para 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, e declarando
EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos réus pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.